Tribunal: STF
Processo: ARE 1235522
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ERRO MÉDICO - CIRURGIA PLÁSTICA MASTOPEXIA, LIPOASPIRAÇÃO E ABDOMINOPLASTIA - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO - NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CULPA - TRATAMENTOS COM FINALIDADE ESTÉTICA - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - PROFISSIONAL QUE SEGUIU AS REGRAS TÉCNICAS DA MEDICINA - PROCEDIMENTOS QUE OBTIVERAM RESULTADO SATISFATÓRIO, DENTRO DO ESPERADO PELA CIÊNCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE DANO - CICATRIZAÇÃO QUE DEPENDE DAS CARACTERÍSTICAS DO ORGANISMO DE CADA INDIVÍDUO, SENDO IMPREVISÍVEL PELO MÉDICO – EVENTUAL PREJUÍZO DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, VISTO QUE NÃO HOUVE IMPERÍCIA DO RÉU – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE - CONSENTIMENTO INFORMADO DA PACIENTE DEVIDAMENTE OBSERVADO – AUTORA QUE POSSUÍA CONHECIMENTO ACERCA DOS RISCOS INERENTES ÀS CIRURGIAS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA PRINCIPAL IMPROCEDENTE – LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA – RECURSOS PROVIDOS. A cicatrização depende de cada organismo, sendo individual e imprevisível pelo médico, motivo pelo qual eventual prejuízo estético decorrente das marcas da incisão cirúrgica (realizada de acordo com a técnica correta) deriva de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo de causalidade entre a ação do profissional e o suposto dano”. (eDOC 39, p. 20-22)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, e b, da Constituição Federal, aponta-se violação 5°, V, do texto constitucional. (eDOC 42, p. 16)



    A recorrente afirma, em síntese, que, por tratar-se de cirurgia meramente “embelezadora”, a responsabilidade do médico seria objetiva, tendo ele se obrigado com o resultado, de modo que seria inevitável sua condenação ao pagamento de danos morais e estéticos.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    No mais, verifica-se que o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, consignou a ausência de responsabilidade civil do médico recorrido por não constatar em sua atuação desídia ou falta de habilidade. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Verifica-se dos autos que a autora, ora apelada, realizou cirurgias plásticas – abdominoplastia, lipoaspiração e mastopexia – em 13/01/2010, sob os cuidados do réu, médico cirurgião da área.



    (...)



    Como se vê, a perícia concluiu que os resultados obtidos com os procedimentos realizados foram satisfatórios, estando de acordo com o esperado pela medicina, mesmo após cinco anos da cirurgia (quando os efeitos já poderiam ter desaparecido, por se tratar de procedimentos que retiraram gordura localizada).



    (...)



    As conclusões da perícia demonstram que não houve erro por parte do médico réu, que se utilizou das técnicas corretas para o tratamento da autora, o qual trouxe benefícios estéticos à apelada (conforme a comparação realizada na perícia), não havendo que se falar em responsabilização. 



    Conforme explanado, a cicatrização depende de cada organismo, sendo individual e imprevisível pelo médico, motivo pelo qual eventual prejuízo estético decorrente das marcas da incisão cirúrgica (realizada de acordo com a técnica correta) deriva de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo de causalidade entre a ação do profissional e o suposto dano.



    (...)



    Portanto, não há responsabilidade do réu pelos supostos danos narrados na inicial, visto que os procedimentos cirúrgicos alcançaram os resultados esperados pela medicina estética e, em segundo lugar, a cicatrização dependia das características individuais da paciente, não se podendo imputá-la ao profissional (que atuou de acordo com as regras técnicas, estando ausente a imperícia).



    (...)” (eDOC 39, p. 39-49)



    Assim, para divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante do autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos do art. 279 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PARTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1338803 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.10.2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1317225 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.07.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 39, p. 49), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente